Tribunal: TJMT
Processo: 1014696-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014696-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA ELZA ALVES PEREIRA - CPF: 161.426.321-34 (AGRAVADO), ELEONORA DUZE COSTA DUARTE - CPF: 161.839.751-68 (AGRAVADO), ILUISA GLORIA MORAES - CPF: 317.732.811-00 (AGRAVADO), LOURIVAL FONTES FILHO - CPF: 063.845.441-72 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA SANTIAGO UHDE - CPF: 654.710.591-15 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE CAMPOS - CPF: 110.170.821-20 (AGRAVADO), METABEL GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.502.491-49 (AGRAVADO), NEIVA SANTANA BENEDITA FERRAZ OLIVEIRA - CPF: 103.465.381-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTONIO FERREIRA ZAQUE - CPF: 729.063.321-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL

- VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DA VARA COMUM

- RECURSO PROVIDO.

Considerando que a ação de cobrança visa discutir o recebimento de créditos trabalhistas cujo somatório ultrapassa o valor de alçada,

a vara comum é competente para processá-la e julgá-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na “
Ação de Cobrança no 0052555-97.2014.8.11.0041”
, reconheceu sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, remetendo para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em resumo, alegam os agravantes que ingressou com ação na qual pretendem a incorporação do percentual de 53,17% a sua remuneração, em razão da revisão geral anual, contudo, o Juiz a quo, declinou a competência para julgar ao juizado especial, sob o argumento de que trata-se de ação abaixo 60 (sessenta) salários mínimos.

Defende a causa foi distribuída em 10.11.2014, fls. 05, e que na época o valor do salário mínimo era de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), de modo que 60 (sessenta) salários mínimos, correspondiam a quantia de R$ 43.440,00 (quarenta e três mil quatrocentos e quarenta reais), no entanto, o valor atribuído à causa, era de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais), o que ultrapassava a competência do Juizado Especial, à época da propositura da ação.

Com essas considerações, requer manutenção da ação na 4o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

O efeito suspensivo foi deferido.

Ausente contrarrazões. (id. 177288679)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso para
“para reformar a protestada decisão que declinou a competência para processar e julgar a ação de cobrança em tela em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública”
(id. 180804160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
Ação de Cobrança no 0052555-97.2014.8.11.0041
, reconheceu sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, remetendo para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Inconformados, os agravante se aduzem que o caso em questão não se enquadra nas hipóteses que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda, pois o valor atribuído à causa, era de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais), em 2014, o que ultrapassava a competência do Juizado Especial, à época da propositura da ação.

Pois bem.

Como se vê, a questão limita-se a reconhecer se há, ou não, competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar a presente demanda que visa o pagamento de verbas trabalhistas.

É sabido que, em casos semelhantes, foi reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

No caso, a ação foi proposta em 10.11.2014, com o valor de causa á época de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais), tratando-se, portanto, de ação cujo valor da causa NÃO é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, sendo inviável seu julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Publica.

O artigo 2o, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (Destaquei).

Assim, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios: o valor da causa e a matéria.

Daí se extrai que não é da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o julgamento de causas como a que se encontra em discussão, em virtude de seu valor ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo para

manter a ação de origem na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024